Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707015-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PALOMA RODRIGUES PINHEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Paloma Rodrigues Pinheiro contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito e à Diretora Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe. 2. O pedido de liminar foi deferido (ID no 56243910). 3. A impetrante noticiou o descumprimento da decisão judicial (ID no 56696954). 4. Contudo, verifica-se que não houve a intimação pessoal e por Oficial de Justiça das Autoridades Coatoras, conforme determinado (item 29, ID no 56243910). 5. Renove-se a intimação pessoal, por Oficial de Justiça, das Autoridades Coatoras, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento integral da decisão de ID no 56243910. 6. Cumpra-se com urgência. Brasília, DF, 11 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO